Tribunal: TJSP
Processo: 0017813-07.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0017813-07.2013.8.26.0577; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017813-07.2013.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante JOSE JORLEY DO AMARAL JUNIOR, são embargados IGREJA
TABERNACULO EVANGELICO DE JESUS e FRANCISCO ETIENE SALES
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017813-07.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 9866
2
Embargos de Declaração no 0017813-07.2013.8.26.0577/50000
Embargante: José Jorley do Amaral Junior
Embargados: Igreja Tabernáculo Evangelico de Jesus e outro
Comarca: São José dos Campos
Voto no 9866
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações
lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 532/537 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o aresto carece de devida fundamentação e contém
contradição na medida em que se omitiu sobre a validade da escritura
pública e do registro e reconheceu a prescrição aquisitiva
dispensando a necessidade de propositura de ação de usucapião
para a declaração do domínio do imóvel, prequestionados os artigos
1228 do CC e 557 do CPC.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017813-07.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 9866
3
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se mostraram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita
Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação que
a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos de lei
invocados.
Como claramente se expôs no acórdão embargado, a
prescrição aquisitiva foi reconhecida com apoio na prova dos autos e
se revestiu, nos termos da Súmula 237 do STF, de tese defensiva
apta a afastar o direito à imissão de posse reclamado pelo ora
embargante.
Nesse quadro, não se tem por malferidos os dispositivos
invocados.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017813-07.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 9866
4
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator